Tribunal: STF
Processo: HC 216728
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-17
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estelionato. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria da pena. Reconhecimento da continuidade delitiva. Impossibilidade. Reexame do acervo fático-probatório. Precedente. Regime prisional. Substituição por pena restritiva de direitos. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas Cardoso em favor de Maicon Rodrigues de Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 742.751/SP (evento 23).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, por três vezes (art. 171, caput, c/c art. 69, ambos do Código Penal) (evento 24).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO DA UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO IMPLEMENTADOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. PERSONALIDADE DO RÉU. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, os seguintes requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito da unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente.



    2. In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência dos requisitos objetivos e subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de estelionato, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus.



    3. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.



    4. O art. 44 do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente". No caso, a Corte de origem cassou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos por considerar que a personalidade do agente, voltada à prática delitiva, denota a insuficiência da medida, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade nessa conclusão.



    5. Agravo desprovido.”



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Aponta a presença dos requisitos para reconhecimento do crime continuado. Sustenta ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime mais gravoso. Requer, em medida liminar, a direito de o Paciente aguardar em liberdade o julgamento final do writ. No mérito, pugna pelo redimensionamento da pena e, sucessivamente, pela imposição do regime inicial aberto ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a condenação criminal imposta ao ora Paciente transitou em julgado em 07.3.2022.



    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com a ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal), que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância. 



    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, o que revela que tal providência é de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma por mera concessão dialética, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida extraordinária, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 



    Lado outro, no tocante à dosimetria da pena, o Tribunal local asseverou não ser hipótese de continuidade delitiva, tendo em vista que “ausentes as mesmas condições de tempo e lugar para a prática dos crimes, conforme se infere do período tão amplo em que praticados os ilícitos (dezembro/2014 a maio/2017), anotando-se, ainda, a prática do engodo em imóveis distintos, localizados em bairros diferentes (Vila Abaki, Jardim Boa Esperança e Jardim Bela Vista), a denotar as práticas de forma autônoma e com desígnios totalmente independentes, sendo mais adequado à espécie o reconhecimento do concurso material de crimes, como apregoado pela acusação”. (evento 24, fls. 8-10)



    O Superior Tribunal de Justiça pontuou “In casu, observa-se que as instâncias ordinárias não constataram a existência dos requisitos objetivos e subjetivo da unidade de desígnios entre os crimes de estelionato, sendo certo que para rever tal entendimento seria necessário revolver o conjunto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do habeas corpus”.



    Nessa linha de raciocínio, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto à continuidade delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, “a via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva (RHC 103.170, Rel. Min. Dias Toffoli).”(RHC 212.002 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 27.4.2022); “Em razão da adoção da teoria mista pelas duas Turmas desta Corte, o reconhecimento ou afastamento da continuidade delitiva depende não só do preenchimento de critérios objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.), como também de condição subjetiva (unidade de desígnios), a qual só pode ser aferida a partir do reexame de fatos e provas, o que não se admite em habeas corpus“ (RHC 207.993 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 08.4.2022); “o exame acerca da continuidade delitiva importa revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em habeas corpus (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin)” (RHC 181.404 AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 13.4.2020) e; “o exame dos elementos que definem o nexo de continuidade delitiva, por envolver análise aprofundada de material fático-probatório, mostra-se inviável na via sumaríssima do processo de habeas corpus” (RHC 145.548-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma; DJe 01.8.2018).



    Quanto à fixação do regime mais brando, rememoro que a sua fixação não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.



    Na espécie, a Corte Superior consignou “estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu.”



    Não obstante a reprimenda imputada ao Paciente, reputo adequado e proporcional o regime inicial fixado, a teor do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto há fundamentos idôneos adotados a justificar a imposição do regime mais gravoso, como as circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    Sobre a tese remanescente, o artigo 44 do Código Penal não se restringe a fixar o critério quantitativo como referência para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, mas também elege a valoração da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social e da personalidade do condenado, assim como os motivos e as circunstâncias do crime, que podem indicar ser a substituição da pena medida insuficiente.



     Ao ratificar a decisão da instância antecedente, ressaltou o ato dito coator “No caso, a Corte de origem cassou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos por considerar que a personalidade do agente, voltada à prática delitiva, denota a insuficiência da medida, sem que se possa falar em manifesta ilegalidade nessa conclusão”.



    Nesse espectro, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “A jurisprudência do STF entende que a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal impossibilita a concessão do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos’ (HC 181.367-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2020); ‘As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o § 3º do art. 44 do CP’ (HC 175.433-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.10.2019); e ‘Circunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos’ (RHC 135.786, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.03.2017).



    Não detecto, portanto, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora